Tribunal: TJDFT
Processo: 0737085-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737085-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELIMAR NUNES DE SOUSA AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA PMDF, CORONEL ALESSANDRO MARCO ALENCAR ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NELIMAR NUNES DE SOUSA tendo por objeto a r. decisão (ID 19098975 - Pág. 2 ou ID 70925596 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Auditoria Militar nos autos do mandado de segurança cível no 0733647-27.2020.8.07.0016. Transcrevo a r. decisão: “Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por NELIMAR NUNES DE SOUSA contra ato do PRESIDENTE DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO da PMDF – Coronel QOPM ALESSANDRO MARCO ALENCAR ALVES e PMDF, com a finalidade de suspender imediatamente o Conselho de Justificação no 00054-00048305/2020-65 (id 70898096). Para tanto, aduz na inicial que o Conselho não adota as medidas sanitárias para se evitar a proliferação do coronavírus. Ademais, afirma fazer parte do grupo de risco, por ter hipertensão crônica. Ao final, requer a concessão de liminar para suspender o referido Conselho enquanto perdurar os efeitos da pandemia do Covid-19. É relatório. DECIDO. As imagens trazidas pelo impetrante demonstram que o Conselho de Justificação não está adotando as medidas sanitárias determinadas em Decreto Distrital para se evitar a proliferação do Covid-19. Contudo, não vejo fundamento para a concessão da liminar pleiteada. Em tempo, a fim de resguardar a saúde do impetrante, de seu advogado e dos integrantes do Conselho de Justificação, DETERMINO à PMDF que observe as medidas sanitárias pertinentes, especialmente uso de máscara e distanciamento pessoal, em todos os atos presenciais a serem praticados no curso do Conselho de Justificação no 00054-00048305/2020-65 enquanto perdurar os efeitos da pandemia do Covid-19, sob pena de ser determinada a suspensão do procedimento. Com tais considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada” (ID 19098975 - Pág. 2 ou ID 70925596 - Pág. 1). Inconformado, o impetrante recorre. Utilizando-se das mesmas razões declinadas na petição inicial do mandado de segurança impetrado, sintetizou sua pretensão reiterando a necessidade de suspender imediatamente o Conselho de Justificação no 00054-00048305/2020-65 enquanto perdurar os efeitos da pandemia do novo Coronavírus – SARS-CoV-2. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Para uma melhor compreensão da controvérsia, faço um breve relato dos fatos. Em razão de fato ocorrido em 04/09/2018 (ID 19098978 - Pág. 5), o agravante-impetrante, Major da PMDF, responde perante sua Corregedoria o Conselho de Justificação no 00054-00048305/2020-65 para julgar se é apto a permanecer nas fileiras da corporação. Em 24/04/2020, em razão da declaração pública de pandemia em relação ao novo Coronavírus, o Corregedor-Geral da PMDF determinou a suspensão temporária dos prazos e demais atos processuais dos processos disciplinares cuja execução dependa da participação pessoal dos atores envolvidos nos processos (ID 19098978 - Pág. 18-19). Contudo, em 05/08/2020, foi editada nova resolução determinando o retorno às atividades presenciais necessárias ao andamento dos processos instaurados na PMDF. No mesmo ato, o Corregedor-Geral da PMDF determina a observância de todas as orientações apontadas pela Organização Mundial da Saúde e recomendações das autoridades de saúde pública e sanitária federais e distritais (ID 19098978 - Pág. 21-23). Em 19/08/2020, o recorrente compareceu pessoalmente ao Conselho de Justificação para firmar termo de compromisso e apresentar documentação (ID 19098978 - Pág. 63). Em 25/08/2020 (ID 19098978 - Pág. 82 e ID 19098982 - Pág. 1-2), foi realizada audiência de oitiva das testemunhas de acusação do referido Conselho. Segundo o agravante, durante a realização do ato, foram constatados os seguintes elementos: (a) não há álcool gel na repartição; (b) a sala de audiência não possui ventilação, sequer janelas; (c) os membros do Conselho não utilizam máscara; (d) uma testemunha foi ouvida com sintomas de COVID-19; (e) os outros policiais da Corregedoria não utilizam máscara, inclusive na recepção; (f) não é aferida temperatura de quem adentro no local. Diante disso, em sua defesa prévia, protocolada no mesmo dia da audiência (25/08/2020 - ID 19098984 - Pág. 1-16) requereu a suspensão do conselho, juntando documento médico declarando pertencer ao grupo de risco, pois possui hipertensão crônica (ID 19098987 - Pág. 1). O procurador do recorrente-defendente também se autodeclara integrante de grupo de risco, haja vista que sua companheira se encontra no 6o (sexto) mês de gestação. Assim resenhados os fatos, por ora, não se denota o risco iminente de dano irreparável à vida e à saúde, do agravante e de seu advogado. A cópia do Conselho de Justificação no 00054-00048305/2020-65 juntada aos autos (ID 19098978 - Pág. 1 e ss.) não revela se houve resposta ao pedido de suspensão. Também não há notícia nos autos de quando será o próximo ato presencial. Ademais, caso haja algum ato presencial, a r. decisão agravada, mesmo indeferindo o pedido de suspensão, com a devida precaução, determinou a observância das “as medidas sanitárias pertinentes, especialmente uso de máscara e distanciamento pessoal, em todos os atos presenciais a serem praticados no curso do Conselho de Justificação no 00054-00048305/2020-65 enquanto perdurar os efeitos da pandemia do Covid-19, sob pena de ser determinada a suspensão do procedimento” (ID 19098975 - Pág. 2 ou 70925596 - Pág. 1). Logo, nessa cognição provisória, típica de tutelas provisórias, essas evidências documentais não se revelam consistentes para lastrear a alegação de periculum in mora. Como não foi possível identificar, de plano, o perigo de dano, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o Distrito Federal para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao ilustre Juízo a quo. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator